Tribunal: TJMT
Processo: 1026217-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1026217-85.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 021.252.521-20 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), S. D. C. D. S. - CPF: 074.049.921-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM MEDIDAS CAUTELARES - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INTEGRIDADE FÍSICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA - ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DESINTERESSE DA VÍTIMA - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - CRIME APENADO COM DETENÇÃO – RESULTADO FINAL DO PROCESSO - PREMISSA DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA - FINALIDADE DA PRISÃO - ACÓRDÃOS DO STF E STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A prisão preventiva pode ser adotada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC; STJ, RHC no 66.222/RS).

As condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas diversas se o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita (STJ, HC no 344016/SP).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, a declaração da vítima e a aplicação do princípio da homogeneidade (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026217-85.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE(S):

DR. FELIPE CARLOS ALMEIDA

PACIENTE(S):

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus impetrado em favor de JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de incidente processual (PJE 1005068-91.2020.8.11.0013), por ter convertido o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, no ambiente doméstico - art. 129, § 9o do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que inexistiriam pressupostos para decretar a custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 69947972), com documentos (ID 69947979/69947981).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 70259954).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 129, § 9°, do CP – Inconformismo da Defesa – Pretendida revogação da prisão preventiva, afirma sofrer constrangimento ilegal com manutenção da medida cautelar extrema – Liminar deferida parcialmente – Relator, atento às circunstâncias concretas do fato e às condições pessoais do paciente – Imposição de medidas cautelares — PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 72588981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 70259954), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] O ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima SARAH DA CONCEIÇÃO FILHO, pois o paciente é “agressivo e contumaz na prática de agressões verbais e físicas em desfavor da vítima”.

Todavia, inexistem registros de medidas protetivas deferidas em benefício da vítima [Sistema Primus], a possibilitar juízo dedutivo da violência contumaz (TJMT, HC N.U 1010358-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 24.6.2020).

No caso, a própria vítima manifestou desinteresse ‘no procedimento criminal’ e afirmou, mediante declaração escrita em 8.12.2020, ou seja, 1 (um) dias após o fato, que ‘todos esses anos que moramos na mesma residência nunca tivemos brigas’ e ‘tenho certeza que ele não vai trazer nenhum perigo para mim e nem para minha família’, sendo favorável à sua soltura e ‘volta para casa’ (ID 69947980).

Esse ato de vontade da vítima traduz-se em aparente desvirtuamento da finalidade social da Lei Maria da Penha, por transformar o processo em “joguete” da vítima. Não obstante, a manifestação posterior sobre a desnecessidade da prisão elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, a qual, inclusive, demonstra desejo de sua volta ao lar (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Noutro giro, o paciente é primário (Sistema Primus), exerce profissão lícita como ‘prestador de serviços’ na empresa Palmitos Conquista, segundo informação do impetrante, sob grau fé de advogado, a presumir veracidade, possui endereço certo e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas, a declaração da vítima e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020). [...]”.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021